Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0730450-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCONE CAMPOS NEVES DESPACHO Nos termos dos art. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor sobre a perda do objeto no agravo interno, observado que o MM. Juiz proferiu r. sentença na ação de busca e apreensão originária. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora